Tribunal: TJPA
Processo: 0800507-54.2021.8.14.0121
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800507-54.2021.8.14.0121

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: LEANDRO SANTOS DA SILVEIRA

ADVOGADO DATIVO: HANNA ZINGARA ACACIO MACOLA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA. DEPOIMENTOS POLICIAIS DESPROVIDOS DE MEMÓRIA DOS FATOS. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA PRÁTICA DELITIVA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que absolveu o acusado da imputação do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, sob fundamento de insuficiência probatória quanto à autoria delitiva. O órgão acusatório requer a reforma da sentença para condenação do apelado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para comprovar, de forma segura e inequívoca, a autoria do crime de tráfico de drogas atribuído ao apelado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo laudo toxicológico definitivo que atestou que a substância apreendida consistia em cocaína, acondicionada em 22 embrulhos, com peso total de 6,0 gramas.

4.

Os policiais militares responsáveis pela abordagem e prisão do acusado afirmaram em juízo não se recordar dos fatos, deixando de esclarecer as circunstâncias da apreensão e da suposta prática delitiva.

5.

A ausência de memória dos fatos pelas testemunhas de acusação compromete a formação de juízo seguro acerca da autoria delitiva atribuída ao acusado.

6.

O réu não compareceu à audiência de instrução e julgamento, tendo sido decretada sua revelia, circunstância que não supre a deficiência probatória existente nos autos.

7.

A condenação criminal exige prova robusta e inequívoca da autoria e materialidade delitivas, sendo inadmissível decreto condenatório fundado em presunções ou elementos insuficientes.

8.

A insuficiência do acervo probatório impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência.

9.

O livre convencimento motivado do julgador deve apoiar-se em elementos objetivos e seguros, vedando-se condenação baseada em conjecturas ou fragilidade probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A condenação pelo crime de tráfico de drogas exige prova robusta e segura acerca da autoria e materialidade delitivas.

2.

A ausência de lembrança dos fatos pelas testemunhas de acusação compromete a força probatória necessária à formação de decreto condenatório.

3.

A insuficiência probatória quanto à autoria impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

4.

O princípio do livre convencimento motivado exige fundamentação apoiada em elementos concretos e objetivos constantes dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 157; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2691961/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26.11.2024, DJe 03.12.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo Ministério Público Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará, que absolveu o apelado, Leandro Santos da Silveira, da conduta que lhe foi atribuída na denúncia acusatória, descrita no
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
.

Em razões recursais apresentadas, ID 23766621,
requer o
parquet
a condenação do apelante, arguindo que existem provas suficientes nos autos para lastrear um decreto condenatório em seu desfavor.

Em contrarrazões,
o apelado requer o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

I - DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Narra a denúncia presente à ID 23766505,
in verbis
:

“Consta do incluso Inquérito Policial que no dia 24 de dezembro de 2021, por volta de 0h, na rua Thiaga Ramos, nas proximidades do posto de gasolina do km 46, cidade de Santa Luzia do Pará, o denunciado LEANDRO SANTOS DA SILVEIRA trazia consigo drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De acordo com o caderno investigatório, no dia, hora e local acima descritos, a Polícia Militar estava realizando rondas de rotina quando avistaram Leandro Santos da Silveira e Antônio Jameson da Silva Pereira, em atitude de fundada suspeita (sendo Leandro Santos conhecido pelos policiais militares como contumaz vendedor de drogas nas vias públicas da cidade) abordando-os e encontrando na posse do denunciado 22 (vinte e duas) de pedras de óxi.

A Polícia Militar deu voz de prisão à Leandro Santos da Silveira e o conduziu à Delegacia de Polícia de Santa Luzia do Pará para a adoção de medidas cabíveis.

Em seu depoimento perante a Autoridade Policial, o denunciado informou que a droga apreendida não era de sua apreendida.

A materialidade delitiva do tráfico de drogas tem como lastro probatório a declaração das testemunhas e o Laudo Toxicológico Provisório (ID 57256311- p. 17).

A autoria do crime de tráfico de drogas se encontra devidamente comprovada nos depoimentos das testemunhas ((ID 57256311).”

Instruído e julgado o feito, o Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará proferiu sentença meritória, absolvendo o denunciado da tipificação que lhe foi atribuída, descrita no art. 33, da Lei 11.343/2006.

Inconformada, a acusação interpôs recurso de apelação, postulando a condenação do apelado, por entender existentes provas suficientes que demonstram a autoria delitiva a ele atribuída.

II – DO MÉRITO RECURSAL.

DA PRETENDIDA REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA PARA UM DECRETO CONDENATÓRIO.

Alega o Órgão Ministerial que a materialidade e autoria delitiva encontra-se demonstrada nos autos, devendo a sentença absolutória ser reformada para uma decisão condenatória.

Inicialmente, cabe ressaltar que a materialidade delitiva foi deveras comprovada, através do
Laudo Toxicológico Definitivo
, constante à ID 23766576, que comprova que o material entorpecente apreendido era a droga conhecida vulgarmente como
cocaína

(22 embrulhos pesando 6,0 gramas).

Quanto a autoria do delito em questão e, após compulsar tudo que consta nos presentes autos, entendo que esta não foi realmente comprovada no processo, existindo dúvida sobre tudo que ocorreu de fato na data do delito, explico.

As testemunhas de acusação, Francisco Nazareno Santos da Cruz, Alex Sales dos Santos e José Gracielson da Paixão Souza, policiais militares, quando ouvidos em juízo, mídias constantes às Ids 23766611, 23766612 e 23766613,
falaram ao juízo
a quo
que não se recordavam dos fatos, não podendo relatar nada sobre o ocorrido.

O denunciado, apesar de devidamente intimado, não compareceu em juízo para depor, sendo-lhe decretada a revelia.

Pelo que se mostrou acima, as testemunhas de acusação não se recordaram do que ocorreu na data do fato, não podendo precisar exatamente como se deu a abordagem e prisão do acusado.

Portanto, não vejo, dentro do conjunto probatório ofertado pelo Ministério Público, provas contundentes e necessárias a elucidação da autoria do crime, em que pese não se possa dizer o mesmo em relação a materialidade, conforme já mencionado alhures, pelo que urge invocar o princípio
in dubio pro reo
, segundo o qual, tem lugar a absolvição quando pairam dúvidas a respeito da culpabilidade do acusado.

Para que seja proferido um decreto condenatório, faz-se necessária a perfeita adequação do comportamento dos apelados em um dos tipos penais descritos no artigo 33 Lei 11.343/06, pois, o delito de tráfico de entorpecentes não se presume, prova-se, demonstra-se.

Do contrário, estar-se-ia a condenar uma pessoa objetivamente, vale dizer, sem prova suficiente da conduta criminosa a ela imputada.

De modo que a prova coletada aos autos, não conduz a um juízo de certeza quanto a autoria do crime atribuído ao apelado, devendo, no caso, imperar o princípio do
in dubio pro reo
, posto que para a postulação de um decreto condenatório se faz necessário a certeza da realização do fato típico (elementos objetivos e subjetivos), certeza essa que no presente caso não se materializa.

A convicção do julgador de acordo com a livre apreciação da prova (art. 157 do CPP) deve sempre se apoiar em dados objetivos indiscutíveis, sob pena de se transformar o princípio do livre convencimento em arbítrio.

Decerto, a condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, por implicar a restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade. Logo, se o quadro probatório se revela insuficiente para a formação de juízo de certeza, a manutenção da absolvição do acusado é o resultado que se espera.

Desta feita é imperiosa a incidência do princípio
in dubio pro reo
, máxime porque, diante da dúvida existente, opta-se por não sacrificar o direito fundamental consistente na liberdade humana.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame (...) 4. A questão em discussão consiste em saber se a absolvição do réu pelo crime de tráfico de drogas deve ser mantida, diante da alegada insuficiência de provas para condenação. III. Razões de decidir 5. A condenação penal exige prova robusta e inequívoca da autoria e materialidade do delito, o que não se verificou no caso em análise.6. A aplicação do princípio do in dubio pro reo é imperativa quando há dúvida razoável sobre a destinação das substâncias entorpecentes apreendidas, notadamente quando a quantidade não é exorbitante.7. A revisão do acervo fático-probatório é inviável em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ, que impede o reexame de provas nesta instância. IV. Dispositivo e tese8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A condenação penal exige prova robusta e inequívoca da autoria e materialidade do delito. 2. O princípio do in dubio pro reo deve ser aplicado quando há dúvida razoável sobre a destinação das substâncias apreendidas. 3 (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2691961 RS 2024/0259943-3, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/12/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, na esteira do parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 03/07/2026